Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703565-52.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELDA ALVES DE SOUZA APELADO: ANTONIO RAIMUNDO SAMPAIO DESPACHO Na forma do art. 932, Parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para realizar o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2021 17:50:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora